Tribunal: TJMT
Processo: 1010278-21.2025.8.11.0055
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010278-21.2025.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[ANA PAULA DE OLIVEIRA - CPF: 080.896.076-83 (RECORRENTE), JONAS YURI SIQUEIRA GOULART DA SILVA - CPF: 051.101.931-93 (ADVOGADO), WILL FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 23.862.762/0001-00 (RECORRIDO), IZABELLA DE OLIVEIRA RODRIGUES - CPF: 066.305.206-88 (ADVOGADO), ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES - CPF: 134.198.768-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ALEGAÇÃO DE FRAUDE BANCÁRIA (“GOLPE DO FALSO ADVOGADO”). EMENDA À INICIAL COM INCLUSÃO DE CORRÉ NU PAGAMENTOS S.A. PEDIDO EXPRESSO DE CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO PELO JUÍZO DE ORIGEM. SENTENÇA QUE NÃO ANALISOU A INTEGRAÇÃO DA PARTE AO POLO PASSIVO. NULIDADE CONFIGURADA.
DEVOLUÇÃO DOS AUTOS PARA PROSSEGUIMENTO DA DEMANDA. RECURSO PROVIDO.

A parte autora, em atendimento à determinação judicial de emenda da inicial, promoveu a inclusão da corré NU PAGAMENTOS S.A. no polo passivo e requereu expressamente sua citação (id. 357771535).

A ausência de apreciação do pedido pelo Juízo de origem, bem como a prolação de sentença sem manifestação acerca da integração da corré à lide, configura vício processual apto a ensejar nulidade.

A regular formação da relação processual constitui pressuposto indispensável ao válido desenvolvimento do processo, impondo-se a desconstituição da sentença para oportunizar a citação da corré e o regular prosseguimento do feito.

Recurso conhecido e provido para declarar a nulidade da sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, em demanda envolvendo alegação de fraude bancária (“golpe do falso advogado”), com pretensão de restituição de valores e indenização por danos morais.

Em suas razões recursais, a recorrente suscita, preliminarmente, nulidade processual por ausência de citação da corré NU PAGAMENTOS S.A., sustentando que promoveu a emenda da petição inicial para inclusão da referida instituição financeira no polo passivo, com pedido expresso de citação, sem que houvesse apreciação judicial da providência requerida. No mérito, reiterou as alegações de responsabilidade objetiva das instituições financeiras e pugnou pela procedência dos pedidos iniciais.

Contrarrazões apresentadas.

A preliminar de nulidade merece acolhimento.

Verifica-se dos autos que, após determinação judicial para adequação da petição inicial ao rito dos Juizados Especiais (id.
357771535)
, a parte autora apresentou petição incluindo a corré NU PAGAMENTOS S.A. no polo passivo da demanda, bem como formulou pedido expresso de citação da referida instituição financeira.

Todavia, não houve apreciação do requerimento pelo Juízo de origem, tampouco determinação de regularização, análise acerca da inclusão da corré ou deliberação sobre a formação da relação processual. Ainda assim, sobreveio sentença de mérito sem qualquer manifestação acerca da participação da NU PAGAMENTOS S.A. na lide.

A regular citação da parte demandada constitui pressuposto indispensável para a válida formação da relação processual, em observância aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

No caso concreto, tendo a parte autora requerido expressamente a inclusão da corré e sua citação, incumbia ao Juízo singular apreciar o pleito, determinando a providência cabível ou eventual regularização necessária, não sendo possível o julgamento do feito sem manifestação sobre questão processual relevante suscitada pela parte.

A omissão verificada compromete a regularidade do procedimento e caracteriza vício processual apto a ensejar a nulidade da sentença.

Nesse sentido, a desconstituição da sentença é medida necessária para possibilitar a regular integração da corré ao polo passivo e o regular prosseguimento do feito, com posterior apreciação meritória após a completa formação da relação processual.

Ante o exposto, conheço do recurso e
dou-lhe provimento

para anular a sentença e
determinar a inclusão de Nu Pagamentos S.A. no polo passivo, prosseguindo-se a demanda no
juizado Especial de origem.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito-Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026